Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-95.2022.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003354-95.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos na Lei Maria da Penha, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DENNYS WASHINGTON DE SOUSA ARAUJO - CPF: 095.253.553-06 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FELIPE ARRUDA CORREA - CPF: 043.170.711-18 (ASSISTENTE), EDIMAR OLIVEIRA ONEDA - CPF: 021.471.941-31 (ASSISTENTE), ANISCLE DE SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 021.494.531-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. DESEMBARGADOR HELIO NISHIYAMA.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1003354-95.2022.8.11.0023

APELANTE: DENNYS WASHINGTON DE SOUSA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. RESISTÊNCIA À PRISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Dennys Washington de Sousa Araújo contra sentença da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o condenou pelo descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), ameaça (art. 147 do Código Penal) e resistência à prisão (art. 329 do Código Penal), fixando pena em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição do réu, sustentando a atipicidade da conduta diante do suposto consentimento da vítima para sua aproximação e a insuficiência de provas quanto à resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e resistência à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois se trata de norma de ordem pública destinada à sua proteção, sendo irrelevante eventual anuência.

4.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

5.

Os relatos dos agentes públicos demonstram que o réu ofereceu resistência à prisão, inclusive tentando tomar a arma de um dos policiais e ameaçando a vítima e os agentes, configurando os delitos previstos nos arts. 147 e 329 do Código Penal.

6.

A conduta do réu reflete uma contínua violação dos direitos fundamentais da vítima, configurando múltiplas formas de violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340/2006, sendo inviável a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O consentimento da vítima não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, pois se trata de norma de ordem pública.

2.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos.

3.

A resistência à prisão se configura quando há oposição ativa mediante violência ou ameaça à execução de ato legal por autoridade competente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III e X; Lei n. 11.340/2006, arts. 24-A e 7o; Código Penal, arts. 147 e 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.761.373/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1003354-95.2022.8.11.0023

APELANTE: DENNYS WASHINGTON DE SOUSA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de A
pelação Criminal
interposto pela defesa de DENNYS WASHINGTON DE SOUSA ARAUJO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que julgou procedente a denúncia, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, bem como no artigo 147 e 329, do Código Penal, ambos, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

O turno defensivo pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões, o recorrido manifestou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. SILVANA CORREA VIANNA, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo, sem ementar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Inclua-se na sessão virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO
(DIVERGÊNCIA)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Egrégia Câmara.

Com a devida vênia ao voto do eminente Relator, entendo que, no caso dos autos, o recurso da Defensoria Pública merece parcial provimento, apenas para absolver o recorrente do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

Consoante jurisprudência da Corte Cidadã, o consentimento da vítima para aproximação do acusado afasta a tipicidade material da infração descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, uma vez que, nesses casos, não se verifica efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, e falta, inclusive, dolo de desobediência à ordem judicial (STJ, AgRg no AResp 2330912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/08/2023 e HC n. 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 22/11/2019).

Na mesma linha de raciocínio, já se pronunciou esta 4a Câmara Criminal:

“(...)1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, partindo dela a iniciativa para reatarem o relacionamento conjugal e voltar a morar juntos na mesma casa, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. (...)”
(N.U. 1003694-92.2024.8.11.0015, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, DJe 23/08/2024).

A doutrina, do mesmo modo, entende que “
se vigorando a medida protetiva, o agressor e a vítima se reconciliarem, mesmo sem comunicar o fato à autoridade judicial, não haverá crime do art. 24-A em razão da ausência de dolo em violar a medida protetiva. Ainda que seja tutelada, em um primeiro momento, a Administração da Justiça, não pode o Estado interferir no planejamento familiar do casal, que optou com retomar o relacionamento, cuja decisão é livre de interferência estatal (art. 226, § 7o, da CF)
.” (COSTA, Klaus Negri. ARAÚJO, Fábio Roque e TÁVORA, Nestor.
Curso de legislação criminal especial
. São Paulo: Juspodivm. 2022, p. 1249).

Na espécie, a vítima,
Aniscle de Sousa do Nascimento
, confirmou durante seu depoimento judicial que, na data do crime, tinha reatado o relacionamento com o recorrente e estava se encontrando com ele por livre vontade, somente pontuando que não voltaram a residir juntos. Nesse sentido, declarou:

“(...)
Defensor Público
: Nesse período, entre outubro e dezembro, vocês voltaram a ter um relacionamento (...)?

Vítima
: Voltamos.

Defensor Público
: O Denis frequentava a casa da senhora normalmente?

Vítima
: Não. Voltamos com uma condição, que ele fosse trabalhar e a gente se encontrasse ... (inaudível).

Defensor Público
: Mas a senhora conversava com ele espontaneamente? Esporadicamente se encontrava com ele?

Vítima
: Sim, senhor. (...)”
(mídia audiovisual - id. 241933736)

Desta feita, observa-se que, no caso dos autos, embora a conduta do apelado tenha sido formalmente típica, o consentimento da requerente para sua aproximação implica da atipicidade material da conduta, nos termos do entendimento jurisprudencial e doutrinário expostos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Dennys Washington De Sousa Araujo
, somente para
absolvê-lo
do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025